Tribunal: STF
Processo: RE 1549735
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 75, p. 1/2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. REGULARIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA POR TERCEIROS. PROVAS ILEGALMENTE OBTIDAS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, ficou estabelecido ser necessária a demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. Reações sutis como a mudança de direção ou passo não satisfazem essa exigência (HC n. 877.943/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). 



    3. É necessário, ainda, verificar a natureza dos agentes que realizaram a busca pessoal e sua competência para o ato. A diligência realizada pelas guardas municipais exige, além da caracterização da fundada suspeita, a comprovação da pertinência com sua finalidade - tutela da integridade de bens e instalações municipais, da adequada execução dos serviços municipais e proteção dos respectivos usuários (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/09/2023, DJe de 04/10/2023). 



    4. A busca domiciliar requer demonstração de fundadas razões, juntamente com verdadeira urgência para a intervenção. A fuga do indivíduo não constitui fundada razão para a busca domiciliar, mesmo que em direção à própria residência. Ademais, a autorização concedida por terceiro a quarto em que o agravado residia sozinho, não autoriza a entrada dos guardas municipais. 



    5. A atuação da guarda municipal, na hipótese concreta, relacionava-se com a ronda nas proximidades da casa de acolhimento, o que se insere, inicialmente, nas suas atribuições, assim como os elementos narrados (manuseio de drogas, fuga e conduta de esconder as drogas) superam meras impressões subjetivas, acarretando, na linha da jurisprudência desta Corte, elementos objetivos, passíveis de dar suporte à busca pessoal. 



    6. Nos termos expostos, imperiosa a manutenção da decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para anular a condenação, determinar o desentranhamento das provas ilícitas e as delas derivadas, determinando ao Juízo de primeira instância que após o desentranhamento, realize novo julgamento da ação penal. 



    7. Agravo regimental não provido.” (grifei)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 6º, caput, 144, caput e § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que haviam fundadas suspeitas para a busca pessoal efetuada pelos guardas municipais, destacando que, na sequência da primeira abordagem, “Diante da apreensão das drogas em poder do recorrido, e da fuga dele em direção ao interior do imóvel, era presumível haver mais drogas no imóvel por ele ocupado, onde o gerente da Casa de Passagem autorizou a entrada dos agentes públicos” (eDOC 83, p. 23 - grifei). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente